Tribunal: TJMT
Processo: 1010831-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010831-33.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURENI FERREIRA LOPES - CPF: 220.193.751-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATAÇÃO DO REFINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO COMPROVADO PELO BANCO REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como já consignado pelo Juiz sentenciante, nenhuma irregularidade de representação processual se observa nos autos, uma vez que a petição inicial está acompanhada com a procuração “ad judicia” outorgada ao advogado que assina a referida peça.

2.
Além disso, de um passar de olhos nas assinaturas lançadas na procuração “ad judicia” (id. 147882765 – pág. 1)

e do documento pessoal da requerente, ora apelante (id. 147882767 – pág. 1), se observa claramente que são idênticas, refutando de vez a irregularidade de representação processual apontada.

3.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato firmado pela requerente, ora apelante (ids. 147884150 e 147884153), restou demonstrado a legalidade e validade do refinanciamento/contratação do empréstimo realizado.

4.
Tanto é assim que, além do supramencionado contrato estar devidamente assinado pela requerente, ora apelante (fato que já seria suficiente para a improcedência dos pedidos, já que a requerente, ora apelante, narrou na sua petição inicial que não havia realizado o empréstimo), chama a atenção o fato de que somente após o decurso de mais de 3 (três) anos dos descontos realizados em seu benefício previdenciário a requerente, ora apelante, aponte a invalidade da contratação do empréstimo.

5.
Não fosse suficiente e refutando a tese defendida pela requerente, ora apelante, de que não teria conhecimento e autorizado o refinanciamento/contratação do empréstimo realizado, através do documento de id. 147882784 (relação de TEDs), o requerido, ora apelado, comprovou a transferência do valor contratado ao Banco Safra S.A., liquidando a dívida da requerente, ora apelante, junto à referida instituição bancária.

6.
Nesse passo, levando em consideração que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o requerido, ora apelado, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, a improcedência dos pedidos, conforme consignado na sentença recorrida, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AURENI FERREIRA LOPES,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito Bancário, Núcleo de Justiça Digital, da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de n.o 1010831-33.2021.8.11.0015, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa; e

Em suas razões recursais (id. 147884177 – págs. 1 a 18), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o refinanciamento praticado pelo banco requerido não foi autorizado.

Salienta que no contrato apresentado não há informações suficientes de que o empréstimo seria um refinanciamento, violando o dever de informação ao consumidor.

Afirma que, muito embora o requerido, ora apelado, tenha apresentado o contrato assinado, este não comprova o cumprimento integral do contratado, ou seja, não comprova o efetivo recebimento dos valores pela requerente, ora apelante.

Assevera que, diante do ato ilícito praticado pelo banco requerido, ora apelado, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial e da restituição em dobro dos descontos realizados indevidamente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 147884182 – págs. 1 a 17), o requerido, ora apelado, apontando defeito de representação processual ou falta de autorização, preliminarmente, pleiteia a intimação pessoal do requerente, ora apelante, para que diga se o ajuizamento desta demanda teve sua anuência.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, o requerido, ora apelado, apontando defeito de representação processual ou falta de autorização, preliminarmente, pleiteia a intimação pessoal do requerente, ora apelante, para que diga se o ajuizamento desta demanda teve sua anuência.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

Isso porque, como já consignado pelo Juiz sentenciante, nenhuma irregularidade de representação processual se observa nos autos, uma vez que a petição inicial está acompanhada com a procuração “ad judicia” outorgada ao advogado que assina a referida peça.

Além disso, de um passar de olhos nas assinaturas lançadas na procuração “ad judicia” (id. 147882765 – pág. 1)

e do documento pessoal da requerente, ora apelante (id. 147882767 – pág. 1), se observa claramente que são idênticas, refutando de vez a irregularidade de representação processual apontada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de irregularidade processual.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de n.o 1010831-33.2021.8.11.0015, ajuizada por AURENI FERREIRA LOPES em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o refinanciamento praticado pelo banco requerido não foi autorizado.

Salienta que no contrato apresentado não há informações suficientes de que o empréstimo seria um refinanciamento, violando o dever de informação ao consumidor.

Afirma que, muito embora o requerido, ora apelado, tenha apresentado o contrato assinado, este não comprova o cumprimento integral do contratado, ou seja, não comprova o efetivo recebimento dos valores pela requerente, ora apelante.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato firmado pela requerente, ora apelante (ids. 147884150 e 147884153), restou demonstrado a legalidade e validade do refinanciamento/contratação do empréstimo realizado.

Tanto é assim que, além do supramencionado contrato estar devidamente assinado pela requerente, ora apelante (fato que já seria suficiente para a improcedência dos pedidos, já que a requerente, ora apelante, narrou na sua petição inicial que não havia realizado o empréstimo), chama a atenção o fato de que somente após o decurso de mais de 3 (três) anos dos descontos realizados em seu benefício previdenciário a requerente, ora apelante, aponte a invalidade da contratação do empréstimo.

Não fosse suficiente e refutando a tese defendida pela requerente, ora apelante, de que não teria conhecimento e autorizado o refinanciamento/contratação do empréstimo realizado, através do documento de id. 147882784 (relação de TEDs), o requerido, ora apelado, comprovou a transferência do valor contratado ao Banco Safra S.A., liquidando a dívida da requerente, ora apelante, junto à referida instituição bancária.

Nesse passo, levando em consideração que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o requerido, ora apelado, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, a improcedência dos pedidos, conforme consignado na sentença recorrida, é medida que se impõe.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022